Tribunal: TJDFT
Processo: 0774672-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o restabelecimento da linha telefônica da parte autora, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução e para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 192,02 e a quantia de R$ 3.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a ligação de linha telefônica e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 95,01 e a lhe pagar indenização em reparação de danos morais. Narrou que realizou acordo com a ré, referentes às faturas de fevereiro, março, maio e junho, no valor total de R$ 1.000,01, sendo uma entrada de R$ 95 em 06/2024 e os restante em 9 parcelas. Noticiou que pagou a entrada em 10/06/2024 e que a segunda parcela venceria em 08/2024. Afirmou que em 07/2024 recebeu fatura cobrando novamente o valor do acordo e que pagou a fatura em 03/07/2024. Argumentou que a ré cobrou duas vezes a primeira parcela do acordo e que pagou a segunda parcela em 02/08/2024. Discorreu que a ré informou que a autora tinha descumprido o acordo e deveria pagar multa no valor de R$ 242,77. Destacou que a ré, posteriormente, informou que o acordo havia sido cancelado, em razão do pagamento adiantada da parcela, o que justificou a cobrança da multa e o bloqueio da linha. Defendeu que não há qualquer débito, que a linha está suspensa, bem como que suportou cobrança indevida e faz jus a restituição em dobro. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72906428). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72906439).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente argumentou que está sem serviço da operadora desde 07/2024 e que está a 10 messes sem se comunicar. Destacou que foi violada sua liberdade de comunicação, que está incomunicável fora de casa e que a recorrida suspendeu a linha sem aviso prévio. Defendeu que o valor da indenização por danos morais foi baixo e que requereu a gravação de ligação realizada em 20/08/2024. Discorreu que a ligação foi encaminhada para ANATEL em razão de abertura de reclamação pela recorrente. Destacou que a recorrida não juntou a gravação e alegou que a gravação juntada pela autora é inverídica. Pontuou que a recorrida alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Requereu a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 e a condenação da recorrida por litigância de má-fé.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. O fato de a recorrente ter ficado 10 meses com a linha suspensa não enseja a majoração do valor da indenização por danos morais, sobretudo na medida em que a autora não ficou incomunicável. A própria recorrente afirmou que seu aparelho celular se conectava na internet em sua residência e, consequentemente, em qualquer rede disponível fora de sua residência. Não ficou evidenciado que a recorrente ficou mais 10 meses incomunicável ou que teve violado sua liberdade de comunicação, especialmente em razão da possibilidade de adoção de outras vias de comunicação. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados e o desdobramento fático do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
8. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrente não produziu qualquer prova capaz de atestar que a recorrida tentou alterar a verdade dos fatos ou contrariar texto expresso de lei. O fato de a recorrida ter alegado que as afirmações da autora não procedem, por si só, não configura tentativa de alteração da verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.